Tribunal: CARF
Processo: 11020.904353/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.904353/2012-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.601 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA/SOBRESTAMENTO
Recorrente
MARCOPOLO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para adotar as
seguintes providências: (i) aguardar e a definitividade da decisão processo o PAF no
11020.721228/2014-29; (ii) apurar os reflexos da decisão definitiva proferida no PAF no
11020.721228/2014-29 com o presente caso e elaborar parecer conclusivo a respeito; (iii) intimar
a contribuinte a manifestar-se, no prazo de 30 dias, nos termos do parágrafo único do artigo 35
do Decreto no 7.574/2011 ; e (iv) retornar os autos ao CARF para conclusão do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Denise Madalena Green, Aniello Miranda Aufiero Junior,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).

Relatório
Trata-se os autos de Pedido de Ressarcimento de crédito de PIS Não-Cumulativo
Mercado Interno, referente ao 1° trimestre/2009, no montante de R$ 154.433,94, associado a
Declaração de Compensação.
Da análise da demanda, mediante emissão dos MPF’s 1010600.2012.00551,
10106.00-2013-00690 e 10106.00-2014-00202, resultou a lavratura de Autos de Infração de
COFINS e PIS, relativos aos fatos geradores ocorridos no ano de 2009, consubstanciados no
processo administrativo protocolado sob o no 11020.721228/2014-29, os quais reduziram os
saldos credores do período, consequentemente o reconhecimento parcial do crédito pleiteado (R$
151.975,61).
Irresignada, a contribuinte apresenta manifestação de inconformidade, sob os
seguintes argumentos, em síntese:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11020.904353/2012-19
Fl. 1902
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.601 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.904353/2012-19

a) Preliminarmente, em relação ao período que permeia janeiro e março de 2009, já
houve a decadência do poder-dever do Fisco de constituir o crédito tributário, porquanto
o auto de infração originário e o despacho decisório por meio desta enfrentado somente
foram notificados à empresa-contribuinte em novembro do corrente ano, estando, assim,
extintos quaisquer créditos tributários que poderiam ser deles originados (art 150, § 4°,
c/c art, 156, V, ambos do CTN) tanto aqueles que eventualmente decorram de glosas de
créditos (de PIS/COFINS) como também aqueles outros originados da insuficiência de
recolhimentos (receitas que não haviam sido tributadas à época);
b) o serviço de frete dos chassis pertencentes a terceiros – custeado pela Manifestante e
pago a empresa nacional, enquadra-se, sem sombra de dúvidas, no conceito de "insumo"
extraído do art. 3°, II, das Leis 10.833/03 e 10.637/02, servindo, portanto, como fonte
geradora de créditos de PIS e COFINS;
c) da mesma forma, por sua essencialidade, o serviço de frete indispensável ao descarte
dos resíduos e o tratamento de efluentes deve possibilitar a tomada de créditos de PIS e
COFINS, tudo na linha que vem sendo adotada pelo E. CARF;
d) o valor dos alugueis de imóveis pagos a empresas nacionais deve englobar todo e
qualquer gasto decorrente direta ou indiretamente da relação jurídica mantida entre
locador e locatário, razão pela qual, estando embutidos em tal preço (valor do aluguel),
por previsão contratual, despesas relativas a condomínio e IPTU, por exemplo, deverão
estas e todas mais servir ao cálculo dos créditos de PIS e COFINS decorrentes do art.
3o, IV, das Leis ns, 10.833/03 e 10.637/02.
e) o cálculo por si promovido à obtenção dos créditos de PIS e COFINS passíveis de
ressarcimento, inclusive no que tange ao rateio proporcional dos créditos originados de
devoluções, está correto, nada havendo a justificar os ajustes pretendidos pelo
respeitado Auditor-Fiscal (inclusive a pretendida "reclassificação" dos créditos de
devoluções);
f) o total do valor efetivamente recolhido a título de PIS IMPORTAÇÃO e COFINS
IMPORTAÇÃO pode ser compensado com débitos de PIS e de COFINS.
g) Requer, outrossim, a realização de toda e qualquer prova em direito admitida, em
especial a realização de diligência, caso pareça-lhes necessária à comprovação de
qualquer dos fatos conducentes a reforma do Manifestação.
A lide foi decidida pela 4a Turma da DRJ em Brasília/DF, nos termos do Acórdão
no 03-086.837, de 29/08/2019 (fls. 1670/1678) que, por unanimidade de votos, julgou procedente
em parte a Manifestação de Inconformidade, para reconhecer o direito ao ressarcimento do valor
de R$ 1.159,88 (1.133, + 26,52 – Insuficiência de Recolhimento), fl.217, créditos utilizados para
deduzir o valor apurado de contribuição a pagar. Transcreve-se a Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009.
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS
DE
PIS/COFINS.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO DO SUJEITO
PASSIVO.
A lei somente autoriza a compensação de crédito tributário com crédito líquido e certo
do sujeito passivo.
PIS E COFINS NÃO-CUMULATIVAS. DIREITO DE CRÉDITO. CONCEITO DE
INSUMOS. BENS E SERVIÇOS APLICADOS OU CONSUMIDOS NO PROCESSO
PRODUTIVO DO BEM FABRICADO/PRODUZIDO.
Geram crédito de PIS e Cofins, descontáveis do valor devido da contribuição e
compensáveis, as aquisições de qualquer bem ou serviço aplicados no processo
produtivo. O conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não-
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
Fl. 1903
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.601 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.904353/2012-19

critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
FRETES NA AQUISIÇÃO DO BEM.
Apesar de não haver previsão expressa, inclui-se o frete da aquisição de insumos ou
bens para revenda na base de cálculo dos créditos, visto que o mesmo integra o custo de
aquisição do bem. Ou seja, se a aquisição do bem gera direito ao crédito, o frete pago à
pessoa jurídica e suportado pelo adquirente do bem, por integrar tal custo de aquisição,
também dará direito a crédito.
In casu, a empresa está pleiteando crédito de contratação de transporte de mercadorias
de terceiros (o fabricante de carrocerias não é adquirente das estruturas de chassis, os
clientes e futuros proprietários dos ônibus adquirem de outras indústrias e colocam a
disposição deste para montagem da carroceria, definindo o produto final o veiculo
ônibus), isso não se encaixa no preceito legal de creditamento da contribuição, pois a
contribuinte não é adquirente do bem.
DECISÕES DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
As Decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF são normas
complementares das leis quando a lei atribui eficácia normativa.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. PEDIDO INDEFERIDO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará a realização de diligência,
quando entendê-la necessária, indeferindo as que considerar prescindíveis.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado (fls. 1686/1730), no qual, em síntese, repisa as alegações apresentadas na
Manifestação de Inconformidade e acrescenta a alegação de que seja afastada a cobrança de juros
e multa relativamente aos débitos objeto de DCOMP.
É o relatório.

Voto

I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 12/11/2019 (fl. 1683) e
protocolou Recurso Voluntário em 11/12/2019 (fl. 1684) dentro do prazo de 30 (trinta) dias
previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela recorrente,
porém dele conheço parcialmente, considerando que o pedido final sobre a exoneração da multa
e dos juros de mora, não foi arguida em sede de Manifestação de Inconformidade ou no decisum
a quo, incidindo, assim, a preclusão prevista no artigo 17, do Decreto no 70.235/722.
II – Da homologação tácita:

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
2 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 1904
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.601 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.904353/2012-19

Sustenta a contribuinte que teria ocorrido a homologação tácita, uma vez que o
pedido de ressarcimento foi apresentado em 29/04/2009, a compensação em 15/06/2009 e a
notificação do despacho decisório ocorreu apenas em 20/07/2014, tendo transcorrido o prazo
quinquenal, previsto no § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/96.
Não há razão nos argumentos.
Dispõe o §5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996 que: “o prazo para homologação da
compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da
declaração de compensação”.
Ressalte-se que a Declaração de Compensação DCOMP e o Pedido de
Restituição/Ressarcimento PER são declarações diferentes com efeitos também diversos. Assim,
não cabe aplicar ao Pedido de Ressarcimento a homologação tácita prevista para a Declaração de
Compensação.
A compensação se viabiliza por via de um regime declaratório (Declaração de
Compensação), enquanto que a restituição se viabiliza por um regime de requerimento (Pedido
de Restituição/Ressarcimento), sendo a compensação operada e satisfeita de imediato, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação, ao passo que o valor da restituição pleiteada
não é entregue imediatamente ao contribuinte, havendo a necessidade de uma decisão explícita e
nunca tácita da Administração Tributária.
Não há como acolher a pretensão da recorrente, porquanto a previsão legal de
homologação tácita refere-se tão somente ao pedido de compensação. Entender de forma diversa
implicaria em violação aos art. 5o, II e 37, caput da Constituição e art. 97 do CTN.
Já o pedido de compensação no 37785.62356.290409.1.3.10-0110, foi transmitido
pela recorrente na data de 29/04/2009 (fl.05) e consta do Relatório Fiscal (fls.09/11) que a
ciência do Despacho Decisório se deu em 28/04/2014, portanto dentro do prazo quinquenal,
conforme abaixo:

Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário no tema.
III – Da proposta de diligência:
A discussão objeto da presente demanda versa sobre a glosa de créditos de PIS
não-cumulativo – Mercado Interno, referente ao 1o Trimestre de 2009. Os créditos glosados e
Fl. 1905
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.601 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.904353/2012-19

mantidos pela decisão de piso referem-se às seguintes rubricas: a) frete relativo a deslocamento
de chassi; b) frete descarte de resíduos; e c) despesas relacionadas à locação de bens imóveis:
IPTU, TAXAS e ENERGIA ELÉTRICA. Além da discussão sobre reclassificação dos créditos
relacionados à “devolução de vendas – tributação no mercado interno”.
Oportuno ressaltar que todo o trabalho fiscal realizado no presente caso resultou
da reconstituição da escrita fiscal realizada pela fiscalização que determinou a lavratura do Auto
de Infração controlado pelo processo administrativo no 11020.721228/2014-29, que tem por
objeto a formalização da exigência dos saldos devedores de PIS/COFINS, decorrentes da glosa
dos créditos indevidamente escriturados ano/calendário de 2009, abrangendo, assim, o 1o
Trimestre de 2009, objeto dos autos.
Salienta-se que a decisão definitiva que será proferida no processo no
11020.721228/2014-29, por envolver questões conexas, caso seja parcial ou totalmente favorável
ao contribuinte, validará parcial ou totalmente o crédito por ele apurado e modificará o despacho
que homologou apenas em parte o pedido de compensação.
Desta forma, entendo que os processos são decorrentes, nos termos que dispõe o
inciso II, do §1o, do artigo 6o, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pelo anexo II, da Portaria MF no 343/2015, abaixo transcrito:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para esses
já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que entender
estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da Câmara ou da
Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal não
estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao processo
principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em
Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo na
Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo
principal.
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o, se não houver recurso a ser apreciado pelo CARF
relativo ao processo principal, a unidade preparadora deverá devolver ao colegiado o
processo convertido em diligência, juntamente com as informações constantes do
processo principal necessárias para a continuidade do julgamento do processo
sobrestado.
Fl. 1906
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-002.601 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.904353/2012-19

Observa-se que o processo no 11020.721228/2014-29, foi julgado por esta Turma
em sessão datada de 28/09/2023, cuja decisão consignada no Acórdão no 3302-013.751, foi pelo
parcial provimento do Recurso Voluntário:

Neste cenário, verifica-se que a decisão definitiva a ser proferida no processo
administrativo no 11020.721228/2014-29, repercutirá nestes autos, sendo necessário aguardar seu
desfecho final e apurar o reflexo daquela decisão ao presente caso.
Diante do exposto, voto por determinar o retorno dos autos a Unidade de Origem
para adotar as seguintes providências: (i) aguardar e a definitividade da decisão processo o PAF
no 11020.721228/2014-29; (ii) apurar os reflexos da decisão definitiva proferida no PAF no
11020.721228/2014-29 com o presente caso, ELABORAR PARECER CONCLUSIVO; (iii)
intimar o contribuinte para se manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do parágrafo
único do artigo 35 do Decreto no 7.574/20113; e (iv) retornar os autos ao CARF para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

3 Parágrafo único. O sujeito passivo deverá ser cientificado do resultado da realização de diligências e perícias,
sempre que novos fatos ou documentos sejam trazidos ao processo, hipótese na qual deverá ser concedido prazo de
trinta dias para manifestação (Lei no 9.784, de 1999, art. 28).
Fl. 1907
DF CARF MF
Original